Tribunal: TJSP
Processo: 1048588-90.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Administrativo - Concurso público – Edital do concurso que previa a realização de exame psicológico – Existência de critérios objetivos para a avaliação indicados no edital – Informação acerca das avaliações realizadas – Ato legal e que não fere os princípios do direito administrativo – Autora que concordou com o edital que previa a realização da avaliação psicológica, e que previa os

Ementa:
Administrativo - Concurso público – Edital do concurso que previa a realização de exame psicológico – Existência de critérios objetivos para a avaliação indicados no edital – Informação acerca das avaliações realizadas – Ato legal e que não fere os princípios do direito administrativo – Autora que concordou com o edital que previa a realização da avaliação psicológica, e que previa os requisitos objetivos para a sua realização – Novo laudo que não poderia substituir a avaliação feita no momento da prova, em condições ambientais e psicológicas totalmente distintas, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia – Manutenção da decisão - Recurso improvido.